Tribunal: TJDFT
Processo: 0724317-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DÚVIDA SOBRE O NÍVEL DE ENSINO CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO COM A INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu o pedido de remição em decorrência da aprovação total no ENCCEJA 2020, mas sem o acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão da etapa de ensino, sob o argumento de que o apenado já possuía o referido grau de escolaridade antes do início da execução da pena.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia consiste em verificar se o reeducando faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) na remição da pena, nos termos do art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, quando há dúvida se o grau de escolaridade é anterior ao ingresso no sistema prisional ou foi obtido por meio do exame do ENCCEJA 2020, realizado durante o cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1979591/SP, julgado em 8-novembro-2023, consolidou o entendimento de que é admissível a remição da pena pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA, inclusive para apenados que já ingressaram no sistema penitenciário com o nível de ensino concluído ou que, durante a execução penal, tenham obtido a certificação do referido nível de escolaridade por outros meios.
4. É viável o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, quando houver dúvida quanto à prévia posse do nível de escolaridade correspondente (ensino fundamental) antes do ingresso no sistema prisional.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.